Tribunal: TJSP
Processo: 2142568-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS, AUTO E INFRAÇÃO MOBILIÁRIO TAXA DE COLETA DE LIXO - 2007/2009 e 2013 - MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA – Decisão que indeferiu a indicação do bem à penhora. Recurso interposto pela executada.
DA ORDEM DA PENHORA – Nos termos do artigo 11 da Lei Federal no 6830 de 1980, a penhora de bens obedecerá a uma determinada ordem, sendo o

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS, AUTO E INFRAÇÃO MOBILIÁRIO TAXA DE COLETA DE LIXO - 2007/2009 e 2013 - MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA – Decisão que indeferiu a indicação do bem à penhora. Recurso interposto pela executada.
DA ORDEM DA PENHORA – Nos termos do artigo 11 da Lei Federal no 6830 de 1980, a penhora de bens obedecerá a uma determinada ordem, sendo o dinheiro o primeiro – Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Entretanto, a regra estabelecida no artigo 11 da LEF não é absoluta, podendo ser mitigada em situações específicas e diante das peculiaridades do caso concreto, pois embora a execução se processe no interesse do credor (art. 797 do CPC – aplicável às execuções fiscais nos termos do artigo 1o da LEF), a execução, sempre que possível, deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), de modo a permitir a conciliação desses dois princípios – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça relativizando a ordem de penhora prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal – A posição adotada pela Fazenda Pública de apenas aceitar dinheiro (art. 11, I da LEF) como garantia da execução fiscal, além de eventualmente poder inviabilizar a atividade do executado, dificulta o acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas na Constituição da República (art. 5o, incisos LV e XXXV) – Ademais, não há prejuízo para a Fazenda Pública, pois a indicação da ordem da penhora se trata de fase de garantia do juízo, podendo o exequente, em qualquer fase do processo, requerer eventual substituição dos bens penhorados por outro, nos termos do art. 15, inciso II da Lei de Execuções Fiscais – Importante destacar, no entanto, que cabe ao executado demonstrar, quando do oferecimento da garantia à execução, que o bem indicado possui algum valor econômico, trazendo, por exemplo, a avaliação do bem.
No caso dos autos, a agravante indicou à penhora imóvel sobre o qual recaem os débitos oriundos da execução fiscal – No entanto, não houve observância à ordem de preferência elencada no artigo 11 da Lei Federal n° 6.830 de 1980, sendo fundamentada a recusa por parte do exequente – Ausência de situação excepcional apta a permitir a relativização da ordem da penhora prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.
BEM EM NOME DE TERCEIRO. Recusa fundamentada por parte do exequente, embora a alegação de valor insuficiente não esteja provada.
Decisão mantida – Recurso desprovido.